Tribunal: STF
Processo: HC 196059
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento nas provas presente nos autos (APFD, boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos inquisitoriais e judiciais), concluiu pela condenação do acusado pela prática do delito de tentativa de roubo. Ora, decidir pela absolvição, por ausência de prova, como requer a parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.761.446-AgRg/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 
    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente, por condenação alegadamente fundada em elementos colhidos na fase investigativa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao que pretende a impetrante.
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – sem grifos no original)
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante.
    Isso porque, ao contrário do alegado – no sentido de que a condenação penal do ora paciente baseou-se apenas em elementos produzidos na fase investigativa –, a condenação foi lastreada por provas colhidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciaram a autoria do ora paciente do delito (roubo, no caso), valendo transcrever fragmento do acórdão impugnado:
    “O Tribunal ‘a quo´, em decisão devidamente motivada, com fundamento nas provas presente nos autos (APFD, boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos inquisitoriais e judiciais), decidiu pela condenação do acusado pela prática do delito de tentativa de roubo (e-STJ fls. 210/215). Ora, concluir pela absolvição, por ausência de prova, como requer a parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.”
    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (RE 425.734-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie; RHC 133.930/PE, Ministro Marco Aurélio; RHC 119.815/DF, Ministra Rosa Weber; RE 257.658/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; HC 83.348/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 125.035/MG, Ministro Dias Toffoli):
    “I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155, CPP).”
    (RHC 192.283-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator